Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Alega o embargante que haveria contradição no julgado, uma vez que o recorrente foi vencido em seus pedidos mas não houve condenação em honorários de sucumbência. Segundo ele, o pedido recursal restringia-se à reforma da sentença para que fosse “julgado improcedente o pedido ou, alternativamente, seja minorado o valor referente ao dano moral e determinada a restituição simples dos valores”. Como o acórdão reformou a sentença para diminuir o valor da condenação, seriam devidos os honorários sucumbenciais.
3. Verifica-se que réu/recorrente afirmou que “merece reforma a respeitável sentença proferida para que seja o Recorrente isento do pagamento de valores referentes aos danos morais e restituição de valores” e requereu que “seja dado provimento ao presente recurso para que a r. sentença seja reformada e julgado improcedente o pedido ou, alternativamente, seja minorado o valor referente ao dano moral e determinada a restituição simples dos valores” (ID 21881394 - Pág. 22).
4. O pedido de isenção de restituição de valores foi acolhido em parte, uma vez que o valor da condenação foi diminuído. O recorrente almejava a isenção total de pagamento (requerimento de que seja julgado improcedente o pedido), entretanto foi-lhe deferida a diminuição do valor a ser restituído.
5. Dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 que “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Dessa forma, tendo sido a sentença parcialmente reformada, não há que se falar em recorrente vencido e, por consequência, em pagamento de custas e honorários. Neste sentido, fartíssima jurisprudência das Turmas Recursais.
6. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.